Tribunal: CARF
Processo: 10830.727043/2017-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE BARROS DE MOURA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.727043/2017-73
ACÓRDÃO
2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CELIO RODRIGUES DE ARAUJO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2012
PRELIMINAR. NULIDADE.
Apenas ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidas por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte do tributo
não exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento no
que tange ao oferecimento deste à tributação em sua Declaração de Ajuste
Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
Comprovado que os rendimentos auferidos são decorrentes da atividade
de transporte de passageiro, consideram-se como tributáveis, no mínimo,
60% destes rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. REDUÇÃO.
Não compete a este órgão colegiado de primeira instância conceder
redução de multas decorrentes de lançamento de ofício. Esta possibilidade
é prevista pela legislação tributária quando ocorrer o pagamento ou o
parcelamento do crédito tributário, observados os prazos legais
estabelecidos.

Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade e
violações a princípios constitucionais e da preliminar de nulidade por inobservância do Parágrafo
6o do art. 42 da Lei no 9.430/1.996 e da Súmula CARF 29. Na parte conhecida, rejeitar as prefaciais
arguidas, e, no mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura – Relator

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Fernando Gomes Favacho, Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas de Souza Costa, Rafael de
Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitido o Auto de Infração do Imposto de
Renda Pessoa Física – IRPF (fls. 2 a 11), referente ao ano-calendário 2012, por Auditor-Fiscal da
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Campinas – DRF/Campinas.
A presente ação fiscal foi levada a efeito com o objetivo de examinar o regular
cumprimento das obrigações tributárias pelo sujeito passivo supracitado, tendo sido apuradas as
seguintes infrações:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA
FALTA/ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO (COM IMPOSTO DEVIDO)
Conforme Aviso de Recebimento (AR) de fl. 688, o contribuinte foi cientificado do
Auto de Infração em 24/10/2017.
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
3
Em 22/11/2017, apresentou impugnação (fls. 692 a 704), acompanhada de
documentos.
A 6a Turma da DRJ/BSB, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação em acórdão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF Ano-calendário:
2012 SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a
suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS.
No processo administrativo fiscal, a prova documental será apresentada na
impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento
processual, a menos que ocorra um dos fatos previstos no § 4o do art. 57 do
Decreto no 7.574, de 2011.
PRELIMINAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. NULIDADE DO LANÇAMENTO.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA.
A responsabilidade da fonte pagadora pela retenção na fonte do tributo não
exclui a responsabilidade do beneficiário do respectivo rendimento no que tange
ao oferecimento deste à tributação em sua Declaração de Ajuste Anual.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDO DE PESSOA JURÍDICA.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIRO.
Comprovado que os rendimentos auferidos são decorrentes da atividade de
transporte de passageiro, considera-se como tributável o equivalente a 60%
destes rendimentos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
Nos lançamentos de ofício, a aplicação da multa e a incidência de juros de mora,
com base na taxa SELIC, sobre o tributo não pago no vencimento ou pagamento a
menor, foi estabelecida por lei, cuja validade não pode ser contestada na via
administrativa.
Não compete a este órgão colegiado de primeira instância conceder redução de
multas decorrentes de lançamento de ofício. Esta possibilidade é prevista pela
legislação tributária quando ocorrer o pagamento ou o parcelamento do crédito
tributário, observados os prazos legais estabelecidos.
MULTA POR FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA.
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
4
Nos casos de falta de apresentação ou apresentação fora do prazo de Declaração
de Imposto de Renda, independentemente da intenção do contribuinte, é devida
a multa pelo descumprimento da obrigação acessória.
JURISPRUDÊNCIA.
Em regra, as decisões administrativas e judiciais estão adstritas às partes do litígio
e não podem ser estendidas genericamente a outros casos.
INTIMAÇÃO ENDEREÇADA AO ADVOGADO.
O domicílio tributário do sujeito passivo é o endereço fornecido pelo próprio
contribuinte à Receita Federal do Brasil (RFB) para fins cadastrais.
Dada a inexistência de previsão legal, há que ser indeferido o pedido de
endereçamento das intimações Impugnação Improcedente Crédito Tributário
Mantido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 01/06/2019, Recurso Voluntário, onde pede a improcedência do lançamento,
alegando em síntese que:
1) O Lançamento é nulo por violação aos Princípios da Ampla defesa e do
Contraditório por ausência intimação prévia do contribuinte antes da lavratura do Auto de
Infração;
2) O lançamento é nulo por não observância do disposto no Parágrafo 6o do art. 42
da Lei no 9.430/1.996, pois, não teria havido a intimação dos cotitulares da conta coletiva da
prefeitura.
4) Os valores apresentados nas planilhas da Prefeitura não bastam para comprovar
os pagamentos efetuados ao Recorrente, não merecem ser mantidos.
6) Os documentos apresentados pela Prefeitura não têm idoneidade absoluta para
comprovar a omissão nos recolhimentos do Recorrente.
7)Cada permissionário aderiu, concordando que 75% seria depositado diretamente
em sua conta bancária e que os outros 25% seriam depositados em uma conta coletiva destinada
para a manutenção das despesas com o transporte coletivo.
8) Nesse sentido, o valor de 25% que consta no contrato firmado entre o
Recorrente e a Prefeitura nunca esteve à disposição do Recorrente, nunca compôs o patrimônio
nem de forma econômica e tampouco jurídica.
9) Assim, não resta caracterizado o fato gerador nos 25% (vinte e cinco por cento)
capaz de ensejar a tributação.
10) Os valores dos subsídios de agosto a dezembro de 2.012 devem ser excluídos da
base de cálculo do IRPF - Imposto de Renda Pessoa Física, multa e juros e do total do crédito
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
5
tributário, tendo em vista que o Recorrente não recebeu esses valores em 2.012 e isso encontra-se
devidamente comprovado nos autos.
11)A multa é exorbitante e confiscatória.
12) A responsabilidade pela retenção na fonte era da fonte pagadora a qual deve
ser responsabilizada e não a recorrente.
É o relatório

VOTO
Conselheiro André Barros de Moura, Relator
O Recurso Voluntário O Recurso Voluntário é tempestivo.
Entretanto, dele não conheço em relação às arguições de inconstitucionalidade e
violação de princípio constitucionais relativa à multa em razão da aplicação da Súmula CARF n. 2,
segundo a qual:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também não conheço da preliminar de não observância do disposto no Parágrafo
6o do art. 42 da Lei no 9.430/1.996 e na Súmula CARF 29, pois, não teria havido a intimação dos
cotitulares da conta coletiva da prefeitura, uma vez que tal preliminar não foi suscitada na
impugnação.
Entretanto, registro tal dispositivo e a referida sumula se aplicam no caso de
autuações decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada que não é o caso dos
autos.
Assim, ainda que fosse possível a apreciação da preliminar ela deveria ser rejeitada.
O litígio versa sobre a Omissão de Rendimentos da prestação de serviços de
transportes recebidos de pessoa jurídica e a falta/atraso na entrega da declaração (com imposto
devido).
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, § 12o, I do Regimento
Interno do CARF (RICARF/2023), reproduzo no presente voto em parte a decisão de 1a instância
com a qual concordo e que adoto:
Quanto à alegação de cerceamento de defesa, vale registrar que é na fase
impugnatória que o contraditório é estabelecido. Antes disso, na fase oficiosa do
procedimento, a atuação é exclusiva da autoridade tributária, que busca obter
elementos que demonstrem a ocorrência do fato gerador. Nessa fase, não há,
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
6
ainda,
exigência
de
crédito
tributário
formalizada,
inexistindo,
conseqüentemente, resistência a ser oposta pelo sujeito fiscalizado.
Encerrada essa fase, o contribuinte é devidamente cientificado do lançamento,
como feito no presente caso (fls. 688), sendo aberto prazo para apresentação de
sua defesa.
O contribuinte teve ciência da descrição detalhada da infração imputada e da
fundamentação legal que baseou a autuação, bem como de todos os valores e
cálculos considerados para determinar a matéria tributada.
Os fatos foram devidamente descritos no Termo de Verificação Fiscal, que,
juntamente, com o enquadramento legal constante do Auto de Infração, permitiu
o conhecimento pleno da motivação da ação fiscal, sem dar margem a dúvidas
quanto à matéria tida como infringida, inexistindo, assim, qualquer embaraço ao
exercício do seu direito de defesa, o que se constata na própria defesa
apresentada.
Cumpre destacar que não foi negado ou sequer mitigado o direito do contribuinte
de discordar da autuação. Com a apresentação da impugnação ao lançamento,
ora conhecida e analisada, foi dado ao requerente a oportunidade de se defender
e apresentar todos os documentos comprobatórios pertinentes, bem como foi-lhe
também garantido o direito de ter suas razões analisadas pelo órgão julgador.
Cumpre trazer à baila, ainda, a súmula vinculante CARF no 46, que esclarece que o
lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo:
Súmula CARF no 46 O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia
intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos
suficientes à constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF
no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em razão do exposto, não pode ser acolhida a alegação de nulidade suscitada na
impugnação. Rejeitadas, portanto, as preliminares suscitadas pelo impugnante.
DO MÉRITO DA RESPONSABILIDADE DA FONTE PAGADORA PELA RETENÇÃO DO
IMPOSTO DE RENDA Em sua defesa, o contribuinte alega que a Prefeitura do
Município de Guarulhos deve ser chamada para responder eventual inobservância
na falta de retenção do imposto de renda retido na fonte. Ressalta que
desconhecia que a Prefeitura deixou de cumprir sua obrigação de recolher o
imposto de renda e que, de acordo com o Parecer Normativo no 1/2002, o
imposto de renda retido na fonte deve ser cobrado da fonte pagadora.
A condição da fonte pagadora como responsável pela obrigação principal vai até a
entrega da Declaração de Ajuste Anual. A partir desta data, a obrigação em
relação aos rendimentos tributáveis retorna ao beneficiário dos rendimentos,
conforme preconiza o Parecer Normativo SRF no 1, de 24 de setembro de 2002:
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
RESPONSABILIDADE.
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
7
Quando a incidência na fonte tiver a natureza de antecipação do imposto a ser
apurado pelo contribuinte, a responsabilidade da fonte pagadora pela retenção e
recolhimento do imposto extingue-se, no caso de pessoa física, no prazo fixado
para a entrega da declaração de ajuste anual, e, no caso de pessoa jurídica, na
data prevista para o encerramento do período de apuração em que o rendimento
for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual.
IRRF. ANTECIPAÇÃO DO IMPOSTO APURADO PELO CONTRIBUINTE.
Constatada a falta de retenção do imposto, que tiver a natureza de antecipação,
antes da data fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de
pessoa física, e, antes da data prevista para o encerramento do período de
apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou
anual, no caso de pessoa jurídica, serão exigidos da fonte pagadora o imposto, a
multa de ofício e os juros de mora.
Verificada a falta de retenção após as datas referidas acima serão exigidos da
fonte pagadora a multa de ofício e os juros de mora isolados, calculados desde a
data prevista para recolhimento do imposto que deveria ter sido retido até a data
fixada para a entrega da declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou,
até a data prevista para o encerramento do período de apuração em que o
rendimento for tributado, seja trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de
pessoa jurídica; exigindo-se do contribuinte o imposto, a multa de ofício e os juros
de mora, caso este não tenha submetido os rendimentos à tributação. [...] (...)
Responsabilidade tributária na hipótese de não-retenção do imposto 12. Como o
dever do contribuinte de oferecer os rendimentos à tributação surge tão-somente
na declaração de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, na data prevista para
o encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, ao se atribuir à
fonte pagadora a responsabilidade tributária por imposto não retido, é
importante que se fixe o momento em que foi verificada a falta de retenção do
imposto: se antes ou após os prazos fixados, referidos acima.
13. Assim, se o fisco constatar, antes do prazo fixado para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, antes da data prevista para o
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, que a fonte
pagadora não procedeu à retenção do imposto de renda na fonte, o imposto deve
ser dela exigido, pois não terá surgido ainda para o contribuinte o dever de
oferecer tais rendimentos à tributação. Nesse sentido, dispõe o art. 722 do
RIR/1999, verbis:
Art. 722. A fonte pagadora fica obrigada ao recolhimento do imposto, ainda que
não o tenha retido (Decreto-Lei no. 5.844, de 1943, art. 103). (...)
14. Por outro lado, se somente após a data prevista para a entrega da declaração
de ajuste anual, no caso de pessoa física, ou, após a data prevista para o
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
8
encerramento do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja
trimestral, mensal estimado ou anual, no caso de pessoa jurídica, for constatado
que não houve retenção do imposto, o destinatário da exigência passa a ser o
contribuinte. Com efeito, se a lei exige que o contribuinte submeta os
rendimentos à tributação, apure o imposto efetivo, considerando todos os
rendimentos, a partir das datas referidas não se pode mais exigir da fonte
pagadora o imposto.
No regime de retenção do imposto por antecipação, além da responsabilidade
atribuída à fonte pagadora para a retenção e recolhimento do imposto de renda
na fonte, a legislação determina que a apuração definitiva do imposto de renda
seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física, na Declaração de Ajuste Anual, nos
termos dos arts. 7o a 12 da Lei no 9.250, de 1995, observadas as alterações
supervenientes:
Art. 7o A pessoa física deverá apurar o saldo em Reais do imposto a pagar ou o
valor a ser restituído, relativamente aos rendimentos percebidos no ano
calendário, e apresentar anualmente, até o último dia útil do mês de abril do ano-
calendário subseqüente, declaração de rendimentos em modelo aprovado pela
Secretaria da Receita Federal. (...)
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva; (...)
Art. 11. O imposto de renda devido na declaração será calculado mediante
utilização da seguinte tabela: (...)
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...) V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo; No
caso concreto, não se tratando de rendimentos para os quais exista previsão legal
que estabeleça a incidência exclusiva na fonte, tampouco a isenção, estava o
contribuinte obrigado a submetê-los ao ajuste anual, na sua declaração de
rendimentos.
As orientações expedidas pela RFB nos programas anuais de Imposto de Renda
Pessoa Física – Perguntas e Respostas seguem a mesma linha normativa. Para o
exercício 2013, ano-calendário 2012, as orientações foram encaminhadas da
seguinte forma:
IMPOSTO SOBRE A RENDA INCIDENTE NA FONTE – FALTA DE RETENÇÃO FALTA DE
RETENÇÃO 304 — Como deve agir o beneficiário em relação aos rendimentos
sujeitos ao ajuste na declaração anual, quando a fonte pagadora deveria ter
retido o imposto na fonte e não o fez?
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
9
O beneficiário deve declará-los como rendimentos tributáveis. Se já tiver entregue
a respectiva Declaração de Ajuste Anual sem oferecer tais rendimentos à
tributação, deve entregar declaração retificadora para incluí-los como
rendimentos tributáveis. (Parecer Normativo CST no 324, de 1971; Parecer
Normativo CST no 353, de 1971; Parecer Normativo CST no 59, de 1972, Parecer
Normativo Cosit no 1, de 24 de setembro de 2002).
RESPONSABILIDADE PELO RECOLHIMENTO — IMPOSTO NÃO RETIDO 305 — De
quem é a responsabilidade pelo recolhimento do imposto não retido no caso de
rendimento sujeito ao ajuste na declaração anual?
Até o término do prazo fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual a
responsabilidade pelo recolhimento do imposto é da fonte pagadora e, após esse
prazo, do beneficiário do rendimento. (Parecer Normativo Cosit no 1, de 24 de
setembro de 2002)
Portanto, eventual imposto de renda não retido pela fonte pagadora após a data
de entrega da Declaração de Ajuste Anual é de responsabilidade do próprio
contribuinte.
DOS RENDIMENTOS INFORMADOS PELA PREFEITURA DE GUARULHOS Em sua
defesa o contribuinte alega que o documento enviado pela Prefeitura de
Guarulhos não retrata a realidade e que os valores efetivamente recebidos
constam do extrato bancário. Em decorrência disso, solicita que seja decretada a
nulidade dos documentos enviados pela Prefeitura ou, alternativamente, a sua
exclusão do auto de infração.
Inicialmente é importante mencionar que os documentos anexados pela
Prefeitura foram encaminhados ao Serviço de Fiscalização da DRF/Campinas (SP)
em atendimento ao Ofício SEFIS/DRF/CPS 10.048/2016.
A suposta incoerência alegada pelo contribuinte entre os documentos
apresentados pela Prefeitura e os valores efetivamente recebidos pelo
permissionário, caso seja confirmada, não autoriza a exclusão de tais documentos
dos autos e tampouco traz como consequência a sua nulidade.
Cumpre salientar que o contribuinte teve o prazo de 30 (trinta) dias para analisar
toda a documentação anexada e apresentar seus argumentos na impugnação.
É na defesa que o contribuinte tem oportunidade de rebater os argumentos
expostos pela Autoridade fiscal com base nos dados da prefeitura, trazendo aos
autos documentos para contrapor as informações fornecidas pela fonte pagadora.
O contribuinte demonstrou total conhecimento dos documentos utilizados pelo
Auditor, anexando à sua defesa os documentos emitidos pela Prefeitura quanto
aos valores pagos, bem como cópias de seus extratos bancários, que serão
devidamente analisados ao longo desse voto.
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
10
Conforme exposto acima, o lançamento foi efetuado seguindo o que determina a
legislação, não havendo que se falar em exclusão ou nulidade dos documentos
apresentados pela fonte pagadora ou pelo contribuinte.
DO BIS IN IDEM – IMPOSTO COBRADO DE OUTROS CONTRIBUINTES O
contribuinte argumenta que nunca teve acesso ao percentual de 25%, que se
trata de uma cláusula do contrato e que o valor depositado em conta coletiva
nunca foi rendimento do contribuinte.
Alega, ainda, que as despesas com gasolina, financiamento e manutenção do
veículo foram pagas por ele e não com valores da conta coletiva.
No Edital de Licitação, na modalidade de Concorrência Pública no 02/2.011 – STT
(Processo Administrativo no 42.366/2.011), está previsto, no Anexo V – Gestão
Financeira e Remuneração do Serviço, que da remuneração de cada
permissionário poderá ser descontados valores relativos à operação dos serviços
(fl. 486):
5.7.9 Da remuneração de cada PERMISSIONÁRIO DA MODALIDADE ALIMENTADOR
poderão ser descontados valores referentes ao pagamento de prestações da
aquisição de veículos e outros investimentos relacionados à operação dos serviços
e outros determinados por ordem judicial.
O Ofício no 044/2016-STT-HMV_GFST, de 19/09/2016 da Secretaria de
Transportes e Trânsito – Gabinete do Secretário, prevê os repasses referente ao
percentual de 25% da remuneração dos permissionários (fls. 33/34): (...) Para
cada mês, foi diariamente detalhado: (...) c) a forma de pagamento dos 25% da
remuneração devida (conforme edital, 25% da remuneração devida era
depositada em conta bancária conjunta deles, para facilitar o rateio de custos
operacionais comuns, a exemplo de combustíveis, despesas de manutenção, etc).
Além disso, as planilhas dos pagamentos das remunerações dos permissionários
apresentadas pela Prefeitura (fls. 675 a 686) informam o recebimento da
remuneração de 25% nas contas coletivas.
Considerando que parte da remuneração do permissionário foi direcionada para
as despesas coletivas, conforme previsão no Edital de Licitação, sendo que tal
cláusula foi ratificada pelas informações prestadas no Ofício no 044/2016-STT-
HMV_GFST e pelos documentos apresentados pela Prefeitura, será mantido o
valor recebido pelo contribuinte e descrito na coluna “Depósito em conta coletiva
(G) = A* 25%” da planilha apresentada pela fonte pagadora.
Em relação à alegação de bis in idem, sob o argumento de que o montante
correspondente aos 25% está sendo cobrado em outro auto de infração, cumpre
esclarecer que os valores relativos à conta coletiva serão apurados no processo
mencionado e, caso seja comprovado que pertenciam a terceiros, serão excluídos,
não gerando bis in idem.
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
11
Assim, ficam mantidos os valores relativos aos 25% depositados em conta
coletiva.
DA FALTA DE COMPENSAÇÃO DE SUBSÍDIOS COM A OUTORGA O contribuinte
alega que não houve a compensação dos rendimentos dos meses de agosto a
dezembro com a outorga para obter a permissão publica. Acrescenta que a
Prefeitura está inadimplente por não ter pago os valores e, se não houve um
acréscimo em seu patrimônio, não há fato gerador do imposto de renda. Por isso,
entende que tais valores devem ser excluídos.
Contudo, de acordo com o Termo de Verificação Fiscal (item 17, fl. 25) e com a
planilha “SUBSÍDIO 2012” (fl. 29), os valores de subsídio considerados como
remuneração do contribuinte foram apenas aqueles depositados em sua conta
corrente.
Não houve, no caso, compensação de outorga devida pelo permissionário.
Analisando-se os extratos bancários anexados pelo interessado (fls. 743 a 747),
verifica-se que os valores elencados na planilha “subsídio 2012” (fl. 29),
informados pela Prefeitura, foram efetivamente depositados na conta corrente do
contribuinte.
Conforme contrato previsto no Edital de Concorrência Pública no 02/2011 – STT,
Processo Administrativo no 42.366/2011, o subsídio é o complemento da
remuneração pago pela Prefeitura quando os valores de arrecadação forem
insuficientes para remunerar o permissionário (fls. 618/619):
6.4. A remuneração do permissionário será paga por meio das seguintes fontes:
(...)
b.) Por recursos próprios da Prefeitura Municipal de Guarulhos, sempre e quando
os valores de arrecadação mostrarem-se insuficientes para a efetiva remuneração
do permissionário, conforme fórmula apresentada na cláusula abaixo.
Dessa forma, ficam mantidos os valores de subsídio considerados no Auto de
Infração.
DA DIFERENÇA ENTRE O DINHEIRO DE BORDO E O VALOR EFETIVAMENTE
RECEBIDO PELO CONTRIBUINTE O contribuinte argumenta que não recebeu os
valores descritos na planilha como “Dinheiro/Bordo”, que a planilha apresenta
uma média de R$ 150,00 recebido e que o valor médio nunca ultrapassou R$
40,00 por dia trabalhado.
O pagamento em espécie está previsto, tanto no Edital – Anexo V (fl. 486)
quanto no contrato firmado entre o permissionário do transporte público (no caso
o contribuinte) e a Prefeitura Municipal de Guarulhos (fls. 661):
O valor integral da remuneração, calculada conforme determinado no item
anterior, será repassado semanalmente às sextas-feiras, compreendendo o
período de operação entre a segunda-feira da semana anterior e o domingo da
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
12
própria semana do repasse, através do crédito em conta bancária indicada pelo
PERMISSIONÁRIO DA MODALIDADE ALIMENTADOR, descontando-se os valores
referentes aos pagantes em dinheiro.
Contrato 6. DA REMUNERAÇÃO PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO 6.1. A
remuneração pela prestação do serviço será calculada em decorrência da
transmissão de informações do sistema de bilhetagem eletrônica.
6.2. O cálculo da remuneração pela prestação do serviço levará em consideração
os seguintes conceitos:
a.) Tarifa de cobrança, compreendendo o valor cobrado do usuário do serviço de
transporte público coletivo de passageiros; b.) Tarifa de remuneração,
compreendendo o valor referencial para cálculo da remuneração por cada
passageiro transportado. Esta tarifa será utilizada na apuração do montante de
remuneração do conjunto de permissionários.
O cálculo da remuneração está detalhadamente descrito no Anexo V do Edital de
Concorrência Pública e do Contrato firmado, dos quais se extrai que: - é aplicado o
Índice de Integração, que é calculado utilizando-se a quantidade de passageiros
embarcados e a quantidade de passageiros integrados; - o número de viagens
realizadas será obtido dos sistemas de bilhetagem eletrônica e de monitoramento
de frota.
Ainda de acordo com o Anexo V do Edital, independente do valor pago pelo
passageiro (se integral, 50% da tarifa ou se tem direito a alguma isenção), o
permissionário do transporte recebe um valor fixo por passageiro transportado
(fls. 482/483):
5.7.2 A tarifa de remuneração por passageiro transportado será de:
Lote 1 - Área 1 = R$ 1,4228 Lote 2 - Área 2 = R$ 1,2418 Lote 3 - Área 3 =R$ 1,5871
Constata-se que os valores depositados em conta corrente correspondiam a 75%
do montante apurado deduzido o “dinheiro de bordo”, cujo valor era variável
diariamente, conforme planilhas da Prefeitura (fls. 675 a 686).
Por outro lado, o contribuinte não acostou aos autos documentos que
comprovam ter recebido apenas R$ 40,00 em média pelo serviço prestado em
contraposição às quantias mencionadas na planilha da Prefeitura e utilizadas pela
fiscalização.
Cabe reiterar que, conforme observado nas planilhas, a Prefeitura não utilizou o
valor fixo de R$ 150,00, nem uma média igual para todos os permissionários.
Acrescenta-se ainda que não há documentos nos autos que demonstrem que o
contribuinte questionou os valores contabilizados à época a título de dinheiro de
bordo.
É importante lembrar que, caso os cálculos efetuados pela Prefeitura tivessem
considerados o dinheiro de bordo a maior, isso teria como conseqüência uma
diminuição no valor do depósito na conta individual do permissionário.
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
13
Em síntese, são utilizados para calcular os valores de bordo critérios objetivos e o
contribuinte não traz documentos que demonstrem que tenha recebido, apenas,
R$ 40,00 em média (valor informado por ele como média para todos os
permissionários em contraposição aos valores informados na planilha da
Prefeitura).
Assim, serão mantidos os valores de Dinheiro de Bordo calculados pela Prefeitura.
DA DIFERENÇA ENTRE O VALOR INFORMADO PELA PREFEITURA E O VALOR
EFETIVAMENTE DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE DO CONTRIBUINTE O
contribuinte argumenta que há diferença entre os extratos bancários e o
montante informado pela Prefeitura, devendo ser reduzido o valor do principal e
dos acessórios.
Foram juntados aos autos pelo impugnante, os extratos bancários de janeiro a
dezembro de 2012 (fls. 743 a 747).
Analisando referidos extratos e a planilha encaminhada pela prefeitura (coluna
Depósito em conta Individual 75% - B), acostadas às fls. 675-685, verificou-se que
os valores depositados na conta corrente do impugnante são aqueles informados
pela prefeitura.
É importante ressaltar que deve ser considerada como remuneração do
contribuinte o valor total recebido pela operação do serviço de transporte urbano
e não somente o valor do depósito na conta corrente (75%).
Cabe esclarecer ainda que as parcelas que compõem a remuneração total
questionadas pelo contribuinte já foram analisadas nos tópicos anteriores.
DOS CÁLCULOS DA REDUÇÃO DE 60% DE ABATIMENTO SOBRE O IR O contribuinte
afirma que sua atividade é transporte de passageiros e que devem ser excluídos
os valores dos 25% da conta coletiva e reduzidos os valores de dinheiro de bordo
para R$ 40,00 por dia trabalhado, para depois se computar a redução legal de
60% sobre os rendimentos auferidos.
Registre-se que o percentual de 25% sobre os rendimentos recebidos e o dinheiro
de bordo já foram tratados em tópicos específicos e não serão novamente
abordados neste item.
O art. 47, do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, vigente à época, trata do
tributação do serviço de transporte:
Art.47.São tributáveis os rendimentos provenientes de prestação de serviços de
transporte, em veículo próprio ou locado, inclusive mediante arrendamento
mercantil, ou adquirido com reserva de domínio ou alienação fiduciária, nos
seguintes percentuais (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o):
I - quarenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de carga; II -
sessenta por cento do rendimento total, decorrente do transporte de passageiros.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
14
§1oO percentual referido no inciso I aplica-se também sobre o rendimento total
da prestação de serviços com trator, máquina de terraplenagem, colheitadeira e
assemelhados (Lei no 7.713, de 1988, art. 9o, parágrafo único).
§2oO percentual referido nos incisos I e II constitui o mínimo a ser considerado
como rendimento tributável.
§3oSerá considerado, para efeito de justificar acréscimo patrimonial, somente o
valor correspondente à parcela sobre a qual houver incidido o imposto (Lei no
8.134, de 1990, art. 20).
O art. 75 do Decreto no 3.000, de 29/03/1999 – RIR/99, vigente à época, trata das
despesas com livro-caixa:
Art.75. O contribuinte que perceber rendimentos do trabalho não-assalariado,
inclusive os titulares dos serviços notariais e de registro, a que se refere o art. 236
da Constituição, e os leiloeiros, poderão deduzir, da receita decorrente do
exercício da respectiva atividade (Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, e Lei no 9.250, de
1995, art. 4o, inciso I): (...) Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica
(Lei no 8.134, de 1990, art. 6o, §1o,e Lei no 9.250, de 1995, art. 34):
I - a quotas de depreciação de instalações, máquinas e equipamentos, bem como
a despesas de arrendamento; II - a despesas com locomoção e transporte, salvo
no caso de representante comercial autônomo; III - em relação aos rendimentos a
que se referem os arts. 47 e 48.
Na apuração da omissão de rendimentos, o Auditor-Fiscal considerou o
percentual de 60% a que faz jus o impugnante.
Portanto, serão mantidos os valores apurados pela fiscalização.
DA MULTA DE OFÍCIO Em relação à multa aplicada, de 75%, cumpre esclarecer
que esta é decorrente do lançamento de ofício. Uma vez instaurado o
procedimento de ofício, o crédito tributário apurado pela autoridade fiscal e
mantido pela autoridade julgadora somente pode ser satisfeito com os encargos
do lançamento de ofício (art. 957 do Decreto no 3.000/99 – RIR/1999, vigente à
época, e art. 998 do Decreto no 9.580/2018 – RIR/2018).
Vale citar o que dispõe o artigo 44 da Lei no 9.430/96, sobre multas aplicáveis aos
lançamentos de ofício, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata; (Redação dada pela Lei no 11.488, de
2007)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
15
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007) (...) § 3o Aplicam-se
às multas de que trata este artigo as reduções previstas no art. 6o da Lei no 8.218,
de 29 de agosto de 1991, e no art. 60 da Lei no 8.383, de 30 de dezembro de 1991.
Observe-se que a multa de ofício de 75% aplicada, prevista no inciso I, é devida
também nos casos de declaração inexata, ou seja, de equívoco do contribuinte,
independentemente da intenção do agente de fraudar o fisco, por oposição ao
disposto no § 1o do mesmo dispositivo. Portanto, como se depreende da leitura
do artigo supracitado, a multa de ofício aplicada seguiu rigorosamente a
legislação vigente.
É de se ressaltar, que a multa tem natureza material, ou seja, verificado o fato
concreto, aplica-se a multa, sem considerar a natureza volitiva do
descumprimento da legislação.
É importante destacar, ainda, que a atividade administrativa é vinculada e
obrigatória – art. 142, parágrafo único do CTN, abaixo transcrito - sendo dever do
Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, no exercício de sua competência,
constituir o crédito tributário com exigência das penalidades previstas em lei, sob
pena de responsabilidade funcional.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo
tendente a verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente,
determinar a matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar
o sujeito passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e
obrigatória, sob pena de responsabilidade funcional.
Assim, em que pesem as alegações da situação econômico-financeira
contribuinte, cabe à esfera administrativa aplicar as normas legais nos estritos
limites de seu conteúdo, sem poder apreciar razões de cunho pessoal.
Dessa forma, não se pode afastar a motivação legal que ensejou a aplicação da
multa de ofício, cujo lançamento foi formalizado através do Auto de Infração em
causa.
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
16
Por fim, é importante esclarecer que a Lei no 8.218, de 20 de agosto de 1991,
dispõe sobre as reduções legais previstas no parágrafo terceiro anteriormente
transcrito:
Art. 6o Ao sujeito passivo que, notificado, efetuar o pagamento, a compensação
ou o parcelamento dos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil, inclusive das contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do
parágrafo único do art. 11 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, das
contribuições instituídas a título de substituição e das contribuições devidas a
terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, será concedido redução da
multa de lançamento de ofício nos seguintes percentuais: (Redação dada pela Lei
no 11.941, de 2009) (Vide Decreto no 7.212, de 2010)
I – 50% (cinquenta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
do lançamento; (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
II – 40% (quarenta por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado do lançamento;
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
III – 30% (trinta por cento), se for efetuado o pagamento ou a compensação no
prazo de 30 (trinta) dias, contado da data em que o sujeito passivo foi notificado
da decisão administrativa de primeira instância; e (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
IV – 20% (vinte por cento), se o sujeito passivo requerer o parcelamento no prazo
de 30 (trinta) dias, contado da data em que foi notificado da decisão
administrativa de primeira instância. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009) (grifou-
se)
Portanto, na forma exposta no dispositivo legal acima citado, o contribuinte
poderá usufruir o direito de redução da multa de ofício de 75% aplicada no
presente Auto de Infração.
DA MULTA PELA FALTA DE ENTREGA DA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL De
acordo com o Auto de Infração, o contribuinte não apresentou a Declaração de
Ajuste Anual referente ao ano-calendário de 2012, que era obrigatória, visto que
foram por ele auferidos, naquele ano, rendimentos tributáveis acima de R$
24.556,65.
Dessa forma, foi aplicada a multa por falta de entrega de declaração, calculada em
1% ao mês ou fração sobre a totalidade do imposto devido, observado, no caso, o
limite máximo de 20%, nos termos do art. 88, inciso I, §1o, alínea “a”, da Lei no
8.981/95 c/c art 27 da Lei no 9.532/97 e art 964, inciso I, alínea “a”, §2o. Inciso I e
§5o do RIR/99, vigente à época e reproduzido no RIR atualmente em vigor
(Decreto no 9.580/2018, art. 1.003).
Ainda em relação à referida multa, a IN RFB no 1.545, de 2014, assim dispõe:
Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-010.231 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.727043/2017-73
17
Art. 10. A entrega da Declaração de Ajuste Anual depois do prazo de que trata o
caput do art. 7o, ou a sua não apresentação, se obrigatória, sujeita o contribuinte
à multa de 1% (um por cento) ao mês-calendário ou fração de atraso, calculada
sobre o total do imposto devido nela apurado, ainda que integralmente pago.
§ 1o A multa a que se refere este artigo é objeto de lançamento de ofício e tem:
I - como valor mínimo R$ 165,74 (cento e sessenta e cinco reais e setenta e quatro
centavos) e como valor máximo 20% (vinte por cento) do Imposto sobre a Renda
devido; e II - por termo inicial, o 1o (primeiro) dia subsequente ao término do
período fixado para a entrega da Declaração de Ajuste Anual e, por termo final, o
mês da entrega ou, no caso de não apresentação, do lançamento de ofício. (...) §
3o A multa mínima aplica-se inclusive no caso de Declaração de Ajuste Anual da
qual não resulte imposto devido.
Em consulta aos sistemas da RFB, verificou-se que, de fato, não consta DIRPF
entregue pelo contribuinte relativa ao ano-calendário em análise.
Dessa forma, fica mantida a multa aplicada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer em parte do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações de inconstitucionalidades e violações a princípios constitucionais e da
preliminar de nulidade por inobservância do Parágrafo 6o do art. 42 da Lei no 9.430/1.996 e da
Súmula CARF 29. Na parte conhecida rejeitar as prefaciais arguidas e, no mérito, negar
provimento.

Assinado Digitalmente
André Barros de Moura

Fl. 854
DF CARF MF
Original